Tribunal: TJDFT
Processo: 0739532-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739532-33.2021.8.07.0001 RECORRENTE: IESA ÓLEO&amp;GÁS S/A RECORRIDA: BTA CONSULTORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APARELHAMENTO. TÍTULO EXECUTIVO. NOTAS PROMISSÓRIAS. GARANTIA CONTRATUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUTADA. ALEGAÇÃO. TÍTULOS DESGUARNECIDO SDE EXEQUIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE EXISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ATRIBUTOS EVIDENCIADOS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DOS TÍTULOS. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. CAUSA. MOTIVOS DETERMINANTES. NULIDADE. ALEGAÇÃO. CONTRATOS FIRMADOS. INADIMPLEMENTO ANTERIOR. INOCORRÊNCIA. CONTRATOS DIVERSOS. OBJETOS DÍSPARES. IDENTIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. MOTIVOS DETERMINANTES. MOTIVAÇÃO TÍPICA DO NEGÓCIO. NULIDADE. INTENTO COMUM DOS CONTRATANTES NÃO DEMONSTRADO. DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEMONSTRAÇÃO E PROVA NÃO EVIDENCIADOS. CONTRATO DE ORIGEM. INADIMPLEMENTO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÕES ASSIMILADAS PELA EXEQUENTE. ADIMPLEMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO EVIDENCIADO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DAÇÃO EM PAGAMENTO. REFERÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO. LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DE CAUSAS DE PEDIR E OBJETOS. OBRIGADA. INADIMPLEMENTO CONSTATADO. PAGAMENTO. MEDIDA A ASSEGURAR A FORÇA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO. TESE SUBSIDIÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO À EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. PEDIDO ACOLHIDO EM PARTE ÍNFIMA. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA EMBARGANTE (CPC. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO). QUESTÕES PRELIMINARES. EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. FATO GERADOR POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DATA DO FATO GERADOR (TEMA 1.051, STJ). SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO COMUM. AFIRMAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO NÃO CONSTATADO. IDENTIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. TEORIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. INOCORRÊNCIA. CRÉDITOS EXEQUENDOS. DIVERSIDADE OBJETIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PROMOVIDA POR DERRADEIRO. IMPOSSIBILIDADE. APELO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A novação que a recuperação judicial irradia alcança os créditos cujos fatos geradores subsistem no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, implicando a extinção de pretensões executórias germinadas de créditos constituídos antes da deflagração da recuperação judicial, que serão encaminhados à habilitação e realização no ambiente do processo de recuperação mediante expedição de certidão de crédito em favor do credor, salvo se optar por perseguir individualmente o crédito que o assiste, situação em que estará sujeita a pretensão executória à condição suspensiva de ficar paralisada até a ultimação da recuperação, se já aviada (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59). 2. Consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em ambiente de recursos repetitivos, “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema 1.051), defluindo dessa premissa jurisprudencial vinculante que, sobejando hipótese fática em que o fato gerador do crédito se perfectibilizara posteriormente ao deferimento da recuperação judicial, o interesse jurídico perseguido não está sujeito ao Juízo Universal, devendo ser perseguido pelas vias ordinárias no Juízo Cível comum, ressalvado o fato de que o trânsito do executivo assim aviado por credor da recuperanda estará sujeito aos influxos da recuperação. 3. Como regra geral adotada pelo ordenamento jurídico e acompanhada pela doutrina e jurisprudência, o reconhecimento da litispendência, enquanto pressuposto processual negativo, reclama a existência de juízo de identidade entre as ações replicadas, consubstanciada a identificação na simetria entre as partes, a causa de pedir e o pedido (CPC, art. 337, §§2o e 3o), ensejando que, não verificada a identificação entre as lides, esvai lídima a ausência de litispendência, não se podendo falar em extinção da ação mais recente, pois que a ausência de identificação dos elementos da demanda – partes, pedidos ou causa de pedir – afasta a qualificação necessária à ocorrência do fenômeno da repetição de ação em curso. 4. Consubstancia verdadeiro truísmo que o exequente, ao aviar a pretensão executória, assume o ônus de aparelhá-la com título que, na conformidade da regulação legal, traduza obrigação revestida de liquidez, certeza e exigibilidade, pois destinada à satisfação de direito previamente reconhecido e emoldurado em instrumento provido de exigibilidade (CPC, arts. 786 e 803, I), e, a seu turno, o crédito ostenta certeza quando não sobeja dúvida acerca da sua subsistência e liquidez quando é pautado quanto à sua expressão, ou seja, o crédito é certo quando inexiste dúvida da sua existência e líquido quando inexiste dúvida sobre sua determinação. 5. Aviada ação executiva estribada em títulos executivos extrajudiciais, a norma processual impõe à parte que a invoca fato apto a infirmar o aparato ou a obrigação que espelha no ambiente de embargos do devedor o dever de forrar suas arguições com elementos probatórios aptos a mitigar, modular ou, até mesmo, extinguir a obrigação perseguida, mesmo tratando-se de procedimento de cognição limitada, posto já haver presunção prévia quanto ao au et cui et quantum debeatur, ou seja, a obrigação já ressoando certa, líquida e exigível pelo credor (art. 917, inc. I), razão pela qual, evocado fato extintivo da pretensão executória, não pode a embargante deixar de observar as regras de distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373). 6. Conquanto a nulidade do elemento causal possa infirmar o negócio jurídico no plano da validade, extirpando seus efeitos (CC, art. 166, inc. III), e a despeito do fato de que o motivo determinante, ao menos para nulificação da avença, deva ser comum a ambas as partes, a pretensão declaratória de nulidade não está infensa de demonstração no plano argumentativo e de comprovação no corpo dos autos (NCPC, art. 373, inc. I e II), sobressaindo dessa regulação que, não demonstrada e comprovada minimamente que a causa/motivo determinante do negócio estivesse eivada de quaisquer máculas provenientes da afirmada contratação forçada após inadimplementos anteriores, inviável o acolhimento da pretensão nulificante do negócio jurídico subjacente ao título exequendo. 7. Incorrendo a devedora em inadimplemento voluntário e inescusável de suas obrigações, dando ensejo à execução da garantia que prestara, não lhe é lícito que, transcorrido lapso temporal significativo, invoque cláusula contratual que previra a possibilidade de repactuação das contraprestações originárias para, sob esse prisma, confrontar a garantia (notas promissórias) que ofertara pelo serviço que contratara, sob o risco de se beneficiar indevidamente da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), desaguando em terreno próprio da violação à boa-fé e à probidade que se esperam dos contratantes antes, durante e mesmo após a execução da avença (Código Civil, artigo 422). 8. Não apresentados elementos probatórios aptos a arrimar à pretensão extintiva invocada (CPC, art. 373, inc. II), mormente se direcionada à desconstituição da existência do crédito originalmente perseguido, deve o pedido aviado no bojo de embargos do devedor ser rejeitado, mormente porque não evidenciada, pela parte executada, como inadimplente, a comprovação do suposto inadimplemento que imputara à parte contrária (exceção do contrato não cumprido) ou elementos a desvelar a afirmação de nulidade germinada da ilicitude dos motivos determinantes na celebração da avença primitiva. 9. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar o aludido ônus, em ponderação com o princípio da sucumbência, ressaindo da ponderação desses enunciados que, em sede de embargos à execução, defronte inadimplemento voluntário da executada no cumprimento das obrigações que lhe estavam afetadas, ensejando o aviamento da lide executiva como forma de satisfazer-se o crédito devido, tendo, ademais, decaído em parcela substancial de seu pedido impugnativo, ressalvada parcela mínima atingida pela prescrição, deve suportar integral e exclusivamente a verba decorrente da sucumbência processual (CPC, arts. 85 e 86). 10. Emergindo do balanço entre o que fora postulado e o que restara acolhido que o refutado suplantara substancialmente o assimilado, que, defronte ao acolhido, pode ser apreendido como mínimo, a parte embargante deve ser reputada por sucumbente e, como tal, ser sujeitada com exclusividade ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios como expressão da causalidade e da sucumbência que experimentara (CPC, art. 86, parágrafo único). 11. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 12. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 57 do Código de Processo Civil, sustentando que o crédito objeto da presente execução já teria sido contemplado no instrumento de confissão de dívida executada no processo no 0714198.94.2021.8.07.0001, que foi distribuído em momento anterior, havendo, portanto, continência entre as referidas demandas; b) artigo 49 da Lei 11.101/2005, sob o argumento de que o fato gerador do crédito em discussão se deu em data anterior ao deferimento da recuperação judicial, razão pela qual a competência para o julgamento da ação é da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (50396248). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 57 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 46057131): “(...) Diante desses inarredáveis axiomas, sobressai que, in casu, diferentemente da tese defendida pela ora apelante, ao passo em que a execução embargada (execução n° 0719281-91.2021.8.07.0001) tem por fito a satisfação de crédito materializado em notas promissórias[12] dadas em garantia/pagamento ante o contrato de prestação de serviços celebrado no dia 1° de junho de 2017[13], a ação em relação a qual afirmara-se a subsistência de litispendência (processo no 0714198.94.2021.8.07.0001), por sua vez, refere-se a instrumento particular de confissão e novação de dívidas celebrado aos 24 de outubro de 2019[14], cuidando-se conseguintemente de títulos exequendos diversos. Além disso, ressoa inviável falar-se que o derradeiro contrato consubstanciar-se-ia em mera continuidade/repactuação do anterior, face o suposto inadimplemento, pela apelada, na prestação dos serviços que deveria fomentar.” Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os mesmos vetos sumulares impedem a admissão do inconformismo com fulcro no artigo 49 da Lei 11.101/2005, uma vez que o órgão julgador, após detida análise dos autos, assentou (ID 46057131): “(...) Alinhadas essas considerações ilustrativas, afere-se que, consoante bem ponderado pelo eminente Juízo singular, o crédito executado não está sujeito à recuperação judicial da embargante, porquanto seu fato gerador data de momento posterior à sentença de homologação do seu plano de recuperação judicial, não sendo possível apreender – ao menos dentro do conjunto fático-probatório presente nos autos –, conforme defendido pela apelante, a unicidade de objetos entre os instrumentos contratuais firmados ao longo do tempo ou mesmo os ditos “estratagemas” utilizados para refugir-se ao Juízo recuperacional. Com efeito, a decisão que decretara a recuperação judicial, oriunda da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, fora proferida aos 15 de setembro de 2014 (processo n° 1010111-27.2014.8.26.0037)[3]. Por sua vez, o negócio jurídico do qual germinaram as notas promissórias dadas em garantia[4] e que compuseram, em parte, o objeto da execução ora embargada fora celebrado no dia 1° de junho de 2017[5], ou seja, inquestionavelmente em momento posterior à decretação da recuperação judicial. Demais disso, conquanto possa-se falar em alguma similaridade entre os objetos, máxime em relação ao contrato celebrado no dia 4 de dezembro de 2013[6], do cotejo analítico dos autos não sobrelevam indícios mínimos a possibilitar a afirmação defendida pela ré acerca da identidade entre ambos, em que o mais recente teria simplesmente substituído o vetusto ante o inadimplemento neste observado. Aferida a data de constituição do negócio que arrimara o título executivo, tratando-se de crédito extraconcursal cuja gênese remonta a período posterior à decretação da recuperação judicial, revela-se integralmente desprovida de lastro a argumentação alinhavada no sentido de que o Juízo falimentar seria o competente para o vertente processo de execução.” Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, como já se disse na presente sede. Por fim, quanto ao pedido de ID 50396248, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021